Tribunal: TJMT
Processo: 0002883-36.2017.8.11.0035
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002883-36.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[NEIDE MATIAS DE FREITAS - CPF: 531.940.551-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECIFICA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018, aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0002883-36.2017.8.11.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

APELADO: NEIDE MATIAS DE FREITAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Graças-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela especifica de urgência, proposta por

NEIDE MATIAS DE FREITAS, por intermédio da Defensoria Pública, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alto Garças, que julgou procedente o pleito inicial, para condenar os Requeridos a fornecerem a parte autora especificamente os fármacos:
Cloreto de Magnésio; OHDE 7000; Prebictal 150mg e Dual 60 mg
, bem como tornar definitiva a liminar concedida.

Não houve a condenação em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,
após a realização de diversos exames médicos a requerente foi diagnosticada como portadora das seguintes enfermidades: CID M48 – outras espondilopatias-, CID M 51.3 – outra degeneração especififcada de disco intervertebral – e CID M79 – outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte -, e assim foi prescrito pela médica especialista em reumatologia, os seguintes medicamentos: Cloreto de Magnésio; OHDE 7000; Prebictal 150mg e Dual 60 mg.

Relata-se, ainda,
que conforme declaração em anexo,
a requerente afirmou que compareceu em duas oportunidades na Farmácia Básica do Município, contudo, nas duas oportunidades foi informada que não havia os medicamentos em estoque para a disponibilização.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, disponível no ID n. 8367511, relata que nenhuma das medicações vindicadas são disponibilizadas pelo SUS.

A liminar foi
indeferida
na decisão presente no ID n. 8367513, ante a ausência dos requisitos necessários para sua concessão.

O Município de Alto Garças apresentou recurso de Apelação cível, disponível no ID n. 8367536, alegando unicamente que as medicações vindicadas não constam na lista de assistência farmacêutica do SUS, e, assim, requer o provimento do apelo para reforma da sentença, afastando a sua obrigação de dispensar os fármacos
Cloreto de Magnésio; OHDE 7000; Prebictal 150mg e Dual 60 mg
.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8427002, manifestou-se pelo

desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista que a condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos, conforme determina o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019